Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700294-53.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CARLOS IEJE DE SENA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESABAMENTO DE VIADUTO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE LAVADOR AUTÔNOMO DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. A responsabilidade do Estado, seja na modalidade objetiva ou subjetiva, demanda a demonstração de conduta, dano e nexo causal para que seja configurado o dever de indenizar. 2. A autorização de uso de área pública para o exercício da atividade laboral lavador autônomo de veículos automotores qualifica-se como ato administrativo discricionário, unilateral e precário, sendo que a possibilidade de exercício da referida atividade pelo apelante não o vincula ao local de sua escolha. 2.1 Não se observa que o acidente em questão tenha gerado qualquer dano físico ao apelante que impedisse o exercício de sua profissão em outra localidade, continuando detentor de autorização para exercício de seu labor, no prazo de vigência previsto no Decreto supracitado. 3. O fato de o poder público autorizar o exercício da referida atividade e permanência do apelante no local jamais poderia conferir-lhe titularidade sobre bem de natureza pública, cujo usucapião é impedido por força de lei, ainda que o recorrente tenha se utilizado deste por extenso lapso temporal, tampouco há previsão no Decreto no 30.522/09 de vinculação da atividade em comento à qualquer logradouro público específico. 3.1 Logo, a ocupação exercida pelo apelante quando de seu labor tratou-se de mera detenção, não havendo óbice à ação estatal, no pleno exercício de seu poder de polícia ao impor limitações ao uso do espaço público em questão, em decorrência da imperatividade de realização de obras públicas, com vistas, inclusive à garantia da incolumidade física dos transeuntes. 4. O nexo causal, conforme a teoria da causalidade direta e imediata, apenas está presente quando o dano é efeito necessário de uma causa, decorrendo direta e imediata da ação ou omissão do agente. 4.1 Não é possível com os elementos colacionado aos autos delinear o nexo causal existente entre a ação e o dano sofrido. 5. No que tange à ocorrência de dano moral, friso que o dano moral passível de ser indenizado é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, o que não se vislumbra no caso em apreço. 6. Recurso conhecido e improvido. O recorrente sustenta, em ligeira síntese, que a causa de pedir declinada na demanda, onde se pleiteia indenização por danos materiais e morais, é fato público e notório, restando suficientemente demonstrada a responsabilidade objetiva do Distrito Federal pelo acidente objeto da lide: o desabamento do viaduto da Galeria dos Estados de Brasília, ocorrido no dia 06/02/2018. Argumenta que exerceu por mais de 30 (trinta) anos a profissão de lavador e cuidador de carros no local do acidente e que, desde os fatos, está impedido de continuar com o seu labor. Deixa, contudo, de indicar os artigos de lei que entende violados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão do benefício da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’) (AgInt no AREsp 1676707/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/9/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1909385, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/11/2021. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Em que pese seja inegável o infortúnio advindo da tragédia de desabamento de local de grande importância para a comunidade, não se observa que o acidente em questão tenha gerado qualquer dano físico ao apelante que impedisse o exercício de sua profissão em outra localidade, continuando detentor de autorização para exercício de seu labor, no prazo de vigência previsto no Decreto supracitado. Nota-se, assim, que o acidente em questão apenas obstou-lhe do exercício de sua profissão no local de sua escolha, qual seja o Viaduto das Nações, e não o exercício da atividade laboral em si (...) Frise-se, ademais, que, diferente de sua tese recursal, o apelante não se enquadra no conceito de empresário, tampouco o local em que realizou suas atividades no conceito de estabelecimento - disposto no artigo 1.142 do Código Civil -, não havendo que se falar na existência de fundo de comércio, tampouco de clientela, especialmente quando a retribuição financeira pelo exercício de guarda de veículos em local público mostra-se opcional ao particular que ali estaciona. Verifico, ainda, que tampouco há prova nos autos dos bens móveis que supostamente encontravam-se no espaço público em questão no momento do desabamento, ônus do qual o autor/apelante não se desincumbiu. Dito isso, não é possível com os elementos colacionado aos autos delinear o nexo causal existente entre a ação e o dano sofrido. Ou seja, caberia ao autor demonstrar a ocorrência da conduta e “o nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano moral e material em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência” Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice sumular impede a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, porquanto demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “Modificar o entendimento exarado pelo Tribunal Estadual, que, a partir da interpretação dos elementos fáticos-probatórios carreados aos autos, concluiu pela ausência de comprovação da conduta ilícita praticada pela parte ré, que pudesse ensejar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, se mostra inviável nesta instância recursal nos termos da Súmula no 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1745376/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/8/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 2086222, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, PJe 3/5/2022. Finalmente, a análise da argumentação declinada demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local – Decreto 30.522/2009, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1813796/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 8/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029